Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735605-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASILIA APELADO: MELO IMOVEIS LTDA - ME, JUAREZ BOAVENTURA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASÍLIA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Cível de Brasília (ID 34913251) que, em ação declaratória de nulidade de compra e venda de imóvel, cumulada com pedidos de adjudicação compulsória e tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos da petição inicial. A apelante, pessoa jurídica, pleiteia, em seu recurso (ID 34913270), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustenta omissão quanto à análise do pedido pelo juízo de primeiro grau. A gratuidade da justiça foi deferida à pessoa jurídica (ID 36872479). Intimado, o apelado requer a retirada do sigilo dos documentos juntados ao ID 36596905, uma vez que não foi possível verificar as informações neles contidas para manifestação (ID 37820277). Diante da necessidade do exercício da ampla defesa, sopesado o caráter reservado das demonstrações financeiras da apelante, DEFIRO EM PARTE o pedido para conceder o acesso aos documentos anexos à petição de ID 36596905 ao apelado JUAREZ BOAVENTURA BARBOSA e seus advogados constituídos, mantido o sigilo. Em seguida, intime-se novamente o apelado para, querendo, impugnar a gratuidade da justiça deferida nesta instância, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 100 do CPC). Brasília-DF, 30 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator